Tribunal: TJSP
Processo: 1015279-53.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade ocorrente quando os juros equivalham ou superem o triplo da média de mercado apurado pelo perito judicial -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade ocorrente quando os juros equivalham ou superem o triplo da média de mercado apurado pelo perito judicial - Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável ao eventual período de inadimplência – Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.